Tribunal: TCU
Processo: 019.147/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lidia Gloria dos Santos contra o Acórdão 2.103/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Lídia Gloria dos Santos contra o Acórdão 2103/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 1.7.1.3. do Acórdão 2103/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. comunicar o inteiro teor da presente deliberação à recorrente e ao Senado Federal.